Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-30.2024.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002154-30.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 568.333.341-53 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA LENTE DE OLIVEIRA - CPF: 026.514.681-00 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002154-30.2024.8.11.0008.

APELANTE:
MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE.

APELADA:
GABRIELA CRISTINA LENTE DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. EXONERAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de sua filha, atualmente com 23 anos de idade, sob o argumento de que persistem os requisitos da obrigação alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da maioridade da alimentanda, da sua formação técnica e superior, do recebimento de benefício previdenciário por incapacidade e da alteração na condição econômica do alimentante, está caracterizada mudança substancial das circunstâncias autorizadora da exoneração da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores de idade possui caráter excepcional e está condicionada à necessidade concreta do alimentando e à possibilidade do alimentante, conforme preconizado pelos arts. 1.694 e 1.699 do CC/2002.

4. A alimentanda possui qualificação acadêmica e técnica compatível com a inserção no mercado de trabalho, além de receber benefício previdenciário substitutivo da renda, o qual supre necessidades básicas de subsistência.

5. A situação financeira do alimentante revela hipossuficiência, com renda líquida inferior a dois salários mínimos, agravada por descontos compulsórios e comprometimentos mensais, circunstância reconhecida pelo juízo de origem ao conceder gratuidade judiciária.

6. Diante da iminência de a alimentanda atingir 24 anos de idade, do preenchimento dos requisitos legais e do esgotamento da finalidade educacional dos alimentos, impõe-se o acolhimento do pedido exoneratório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para exonerar o recorrente da obrigação alimentar.

Tese de julgamento:
"1. A pensão alimentícia devida a filho maior de idade possui caráter excepcional e deve ser cessada quando demonstrada a sua formação profissional, a percepção de benefício previdenciário substitutivo e a alteração relevante da capacidade financeira do genitor."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002154-30.2024.8.11.0008.

APELANTE:
MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE.

APELADA:
GABRIELA CRISTINA LENTE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Maurenir de Oliveira Leite
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
ação de exoneração de alimentos
ajuizada em face de sua filha,
Gabriela Cristina Lente de Oliveira
.

Na origem, o autor pleiteou a exoneração da obrigação alimentar fixada em seu desfavor, alegando alteração nas condições fáticas das partes, consubstanciada na maioridade da alimentanda, sua qualificação técnica e acadêmica, exercício de atividade empresarial, bem como a percepção de benefício previdenciário por auxílio-doença.

Argumentou, ainda, estar em situação de grave hipossuficiência financeira, com saldo mensal negativo, razão pela qual a obrigação alimentar tornou-se insustentável.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução,
julgou improcedente o pedido inicial
, entendendo não restar demonstrada modificação substancial nas condições autorizadoras da exoneração, uma vez que a alimentanda permanece matriculada em curso superior, enfrenta problemas de saúde que afetam sua capacidade laboral e é beneficiária de auxílio-doença, o que indicaria a manutenção da necessidade alimentar.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
, reiterando os fundamentos da exordial e sustentando que a filha já possui 23 anos de idade, com formação acadêmica e experiências profissionais que revelam aptidão para o próprio sustento.

Destaca, ainda, a existência de benefício previdenciário percebido pela apelada, o qual mitiga, senão supre, a sua necessidade alimentar.

Por fim, reforça sua condição de hipossuficiência, pleiteando a reforma da sentença para
o provimento do recurso e a consequente exoneração da obrigação alimentar
.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção da sentença recorrida sob o argumento de que a apelada ainda necessita do auxílio alimentar, em virtude de sua enfermidade e ausência de meios próprios de subsistência, sendo o auxílio-doença insuficiente para cobrir suas despesas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de
exoneração da obrigação alimentar
fixada em favor da filha do apelante, ora com 23 anos de idade, considerando-se a alegada mudança na condição financeira do alimentante e a mitigação ou cessação da necessidade da alimentanda.

No caso concreto, os autos revelam que a obrigação alimentar foi originariamente fixada por meio de acordo judicial homologado em 2012, estabelecendo-se o pagamento de valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente, com desconto em folha de pagamento.

A apelada, nascida em
25 de outubro de 2001
, atingirá a idade de
24 anos em menos de dois meses
, idade limite para a manutenção da obrigação alimentar.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS . FILHO MAIOR DE 24 ANOS. ALUNO DE CURSO SUPERIOR. SENTENÇA PROCEDENTE. EXONERAÇÃO . AUSÊNCIA DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS. IDADE LIMITE DE 24 ANOS ATINGIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Durante a ação, não houve a demonstração ou sequer a indicação de qualquer fato excepcional para manutenção da pensão para além dos 24 anos de idade . As dificuldades apresentadas são as ordinárias do caso, como o fato de estar desempregado e ter gastos com estudos e manutenção. - A partir dos 24 anos, inclusive para os alunos de curso superior, somente situações excepcionais autorizam a manutenção de pensão, como existência de gastos extraordinários em decorrência de saúde ou impossibilidade e/ou dificuldade severa de ingresso no mercado de trabalho, por exemplo. Nada nos autos indica excepcionalidade, visto que o demandado está plenamente apto ao trabalho e a buscar sua autossuficiência, contando no presente momento com 27 anos de idade. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos . ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.” (TJ-PB - AC: 08192671020218152001, Relator.: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4a Câmara Cível)

No presente caso, verifica-se que a apelada

possui formação em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduação em Administração e já exerceu atividade empresarial, o que denota grau de instrução e capacitação compatíveis com a inserção no mercado de trabalho.

É incontroverso que, em virtude de enfermidades crônicas e limitações físicas, a apelada passou a receber
benefício previdenciário de auxílio-doença
, conforme carta de concessão acostada aos autos, no valor de R$ 1.431,88.

Este valor não possui natureza indenizatória genérica, mas sim específica e substitutiva da remuneração, com o objetivo de prover os meios de subsistência da segurada durante o período de incapacidade laboral.

Tal circunstância não pode ser ignorada.

Com efeito, a pensão alimentícia devida a filhos maiores de idade reveste-se de
caráter excepcional e subsidiário
, exigindo a presença concomitante de
necessidade atual do alimentando
e
possibilidade concreta do alimentante
, à luz do disposto nos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.

No presente caso, embora se reconheça a existência de quadro de saúde que impõe à apelada cuidados contínuos, a
existência do benefício previdenciário recebido da autarquia federal
atende diretamente a esta necessidade,
reduzindo a dependência em relação ao genitor
.

Além disso, a idade avançada da alimentanda reforça a ideia de que os alimentos não mais cumprem a finalidade de garantir sua formação educacional ou sua inserção no mercado de trabalho, circunstância que legitima a extinção da obrigação.

Do outro lado, a situação do alimentante também é digna de atenção.

Conforme demonstrado nos autos, sua
renda líquida mensal é inferior a R$ 2.000,00
, em razão de descontos compulsórios e consignações regulares, que comprometem substancialmente seu orçamento.

O saldo negativo mensal, comprovado por meio de demonstrativos de vencimentos e planilhas financeiras, evidencia
hipossuficiência econômica real
, que não pode ser ignorada.

Importante destacar que o juízo de origem reconheceu tal condição ao conceder a
gratuidade da justiça
, mantendo-a mesmo após impugnação pela parte contrária.

Nessa linha, impõe-se a aplicação do art. 1.699 do Código Civil, segundo o qual “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.”

Considerando, pois, a conjugação dos seguintes fatores: (i) a proximidade da alimentanda de atingir 24 anos de idade; (ii) sua formação técnica e acadêmica; (iii) o recebimento de benefício previdenciário específico para sua condição de saúde; e (iv) a condição de
inegável hipossuficiência econômica do genitor
, conclui-se pela
configuração de alteração substancial das circunstâncias que autoriza a exoneração da obrigação alimentar
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para exonerar os alimentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025